Tribunal: TJDFT
Processo: 0732364-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Educação. Ensino médio. Avanço escolar. Altas habilidades/superdotação. Ausência de avaliação psicopedagógica multidisciplinar. Impossibilidade de conclusão antecipada do ensino médio e de acesso ao EJA por menor de 18 anos (Tema 1.127/STJ). Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de aceleração dos estudos de adolescente para conclusão antecipada do ensino médio para ingresso no ensino superior e de conclusão do ensino médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o adolescente que alega ter altas habilidades/superdotação possui direito subjetivo à aceleração dos estudos para conclusão antecipada do ensino médio; (ii) definir se é permitido ao adolescente a conclusão do ensino médio na Educação de Jovens e Adultos – EJA para que possa cursar ensino superior depois de aprovação no vestibular.
III. Razões de decidir
3. A aceleração dos estudos de aluno que alega ter altas habilidades/superdotação depende da realização de avaliação psicopedagógica multidisciplinar que apure competências e habilidades acima do previsto para o ano ou série em curso, levando em consideração os componentes curriculares e as exigências socioemocionais previstas na Base Nacional Comum Curricular.
4. Inexistindo a avaliação psicopedagógica, o aluno não possui direito subjetivo à aceleração dos estudos.
5. Laudos e avaliações emitidos por profissionais externos à instituição educacional não são suficientes para fundamentar a pretensão de aceleração de estudos que exige a realização de avaliação psicopedagógica multidisciplinar, conduzida e validada pelo corpo técnico-pedagógico da própria escola.
6. De acordo com o Tema Repetitivo 1.127 do STJ, o menor de 18 anos não pode antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para se matricular em curso superior.
IV. Dispositivo
7. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.394/1996, art. 24, V, “c”; CPC, art. 85, §§3o e 11, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no Resp no 1945851 – CE, Rel. Min. Afrânio Vilela,Primeira Seção, j. 11/9/2024; TJDFT, 0709061-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025.